Tribunal: CARF
Processo: 19647.009420/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.009420/2009-21
ACÓRDÃO
9202-011.822 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
JOSÉ CARLOS DE MORAES COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA
DO
CONTRIBUINTE.
ADOÇÃO
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DE
ENTENDIMENTO
SUMULADO.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMÁTICA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 180.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece recurso especial de divergência de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula
tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Tendo a decisão recorrida aplicado entendimento objeto da Súmula CARF
no 180, o recurso especial de divergência baseado em acórdão paradigma
que desconsiderou tal súmula não deve ser conhecido.
Súmula CARF no 180. Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.822 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19647.009420/2009-21
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Diogo Cristian Denny (substituto integral), Leonardo Nuñez Campos (substituto integral), Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
O lançamento que se traz à discussão refere-se à dedução indevida de despesas
médicas/odontológicas, glosadas pela autoridade fiscal em razão da não comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais quando o Contribuinte foi intimado a fazê-lo.
Foi interposto Recurso Voluntário pelo Contribuinte (fls. 71/86), contra a parte do
lançamento mantida no julgamento de primeira instância, cujo julgamento resultou no acórdão
2101-002.810 (fls. 93/100), do qual transcrevemos a ementa e parte dispositiva.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização
exigir elementos comprobatórios adicionais
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
O Contribuinte tomou ciência do acordão em 14/06/2024 (fl. 107) e, em
01/07/2024 (108), apresentou Recurso Especial (fls. 110/132), visando rediscutir a seguinte
matéria: “a regra é a aceitação de recibos, caso atendidos os seus requisitos formais, motivo
pelo qual a exigência de elementos adicionais para a comprovação das despesas médicas deve
ser devidamente fundamentada”
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.822 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19647.009420/2009-21
3
Foi apresentado como paradigma o acórdão 2402-011.870.
Pelo despacho de 08/10/2024 (fls. 138/144) foi dado seguimento ao Recurso
Especial do Contribuinte.
Das razões do Contribuinte
 O Recorrente argumentou desde sua impugnação que, os recibos de
despesas médicas fornecidos atendem os requisitos do art. 80, § 1o, inciso
III, do RIR/99, vigente à época, e que não havia razões para não acolhimento
como comprovantes das despesas médicas deduzidas.
 O acordão de julgamento do Recurso Voluntário do Recorrente que se
limitou a indicar que “Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de
comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de a fiscalização exigir elementos comprobatórios adicionais.
 O Recorrente não desconsidera a possibilidade de Autoridade Fiscal exigir
elementos comprobatórios adicionais, nos termos sumulados, o que se
argumenta é que, no presente caso, essa exigência vem desacompanhada
de fundamentação, tendo em vista que a regra geral é a aceitação de
recibos, caso atendidos os seus requisitos formais.
 Em razão disso, a exigência de elementos adicionais para a comprovação das
despesas médicas deve ser devidamente fundamentada, sob pena de
violação do princípio da proteção da boa-fé e da legítima confiança que
norteiam a relação Fisco-Contribuinte.
 A referida súmula indica que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais, mas o
acórdão representativo de controvérsia, em complemento ao entendimento
da Súmula CARF no 180, indica que para solicitar esses elementos adicionais
é necessário que essa exigência venha acompanhada de fundamentação,
tendo em vista que a regra geral é a aceitação de recibos, caso atendidos os
seus requisitos formais.
 O comando sumular ao dizer que “não exclui a possibilidade” não assentou
que o recibo seria insuficiente.
 Trata-se de despesa com tratamento psicológico e odontológico do próprio
Recorrente e para sua comprovação apresentou a fiscalização os recibos
devidamente assinados pelos prestadores dos serviços. Todavia, como foi
pago em dinheiro, a Autoridade Fiscal efetuou a glosa pelo fato do
Recorrente supostamente não ter comprovado seu efetivo desembolso, pois
apresentou os recibos de pagamentos das despesas.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.822 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19647.009420/2009-21
4
 Destaque-se, por insistência, que o Julgador Administrativo não
fundamentou suas razões para não aceitação dos recibos apresentados,
contudo considerou, de maneira diversa do acórdão divergente, que a
legislação tributária não confere aos mesmos valor probante absoluto, pois
a tônica do art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99, seria a especificação e
comprovação dos pagamentos.
 Diante da divergência jurisprudencial apontada e demonstrada, a
Recorrente pede que essa Câmara Superior de Recursos Fiscais dê
provimento ao Recurso Especial para, fazendo prevalecer os entendimentos
expostos na decisão paradigma apresentada, reformar a decisão recorrida,
para reconhecer que os recibos fornecidos pelo Recorrente são suficientes
para comprovar as despesas médicas glosadas pela Fiscalização, uma vez
que atendidas as formalidades legais e que o pedido de apresentação de
documentos complementares estejam desprovidos de justificativa.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
22/10/2024 (fl. 145) e, em 23/10/2024 (fl. 153), retornaram com contrarrazões (fls. 146/152),
tempestivamente.
Contrarrazões da Procuradoria
Relativamente à matéria posta em rediscussão, a Procuradoria se limita a
transcrever argumentação retirada da decisão de primeira instância e já reproduzida no acórdão
recorrido conforme autoriza o art. 114, § 12, inciso I, do Anexo do RICARF, a qual transcrevemos
na sequência:
 Cumpre informar para o deslinde da questão, que os atos administrativos
gozam da presunção de veracidade e legalidade. O Fisco em face de sua
imperatividade para tributar, prevista na Constituição Federal e em normas
legais, pode exigir, em especial, que o contribuinte comprove suas deduções
para fins de Imposto de Renda.
 Dessa forma, o ônus da prova das despesas médicas, caso o contribuinte
pretenda deduzi-las, lhe pertence. Portanto, cabe a ele trazer aos autos a
documentação que entenda capaz de comprovar seu direito, mas submetida
ao critério da autoridade lançadora, de forma a dirimir os questionamentos
acerca dos fatos informados em sua Declaração de Ajuste Anual, conforme
determina o art.73 do RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.822 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19647.009420/2009-21
5
sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §
4o).
 Destaque-se também que a solicitação de documentos, por parte da Receita
Federal, constitui uma obrigação acessória sob responsabilidade do
contribuinte, que tem de manter em boa guarda a documentação
comprobatória dos fatos atinentes à seara tributária. Conforme pode-se
extrair das disposições do artigo 797 do RIR/99.
 Caso contrário, ou seja, se fosse adotado o entendimento do contribuinte,
tal previsão legal seria letra morta, pois de que adiantaria exigir a
apresentação da prova se o ônus fosse do Fisco? Assim, não procede a
afirmação da contribuinte:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de
comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os
contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão
ser exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário
(Decreto Lei no 352, de 17 junho de 1968, art. 4o).
 Confirmando o entendimento acima, acrescente-se ainda à presente
discussão, que mesmo estando presentes todos os requisitos enumerados
para os recibos, a legislação tributária não confere aos mesmos valor
probante absoluto, pois a tônica do art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99, é a
especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que a norma admite o
cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários. Entretanto, ressalte-se que mesmo o cheque
pode ser submetido à justificação, quando dúvidas razoáveis acudirem ao
Fisco sobre a efetiva prestação do serviço, fato que se constitui no substrato
material da dedução.
 Continuando a presente análise, destaque-se que à fiscalização é permitido
exigir elementos adicionais de prova, a exemplo de cópias de cheques,
comprovantes de transferências, dentre outros. Como solução alternativa
por oportunidade da impugnação, o interessado poderia demonstrar a
realização do serviço através de cópias de exames, laudos, requisições,
prontuários, fichas de atendimento ou outros documentos de natureza
similar que servissem de sustentação ao conteúdo dos recibos.
 Fundamentando as citadas deduções, destaquese o art. 80, §1o, incisos II e
III, do RIR/99, ao exigir como requisitos essenciais dos recibos: o pagamento
efetuado e comprovado.
 Destarte, pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre
convicção do julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.822 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19647.009420/2009-21
6
no 70.235, de 1972, deve-se manter as deduções das despesas médicas no
valor de R$ 22.299,67.
 Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja IMPROVIDO o
Recurso Especial de Divergência interposto pela contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, porém, quanto ao
seu conhecimento, entendo que merece melhor análise.
Observa-se que o acórdão recorrido negou provimento ao recurso do Contribuinte
em razão no disposto na Súmula CARF no 180 que dispõe o seguinte:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Por sua vez, o Contribuinte alega que não discorda da súmula, porém, entende que
a exigência de mais elementos por parte da auditoria fiscal deveria estar fundamentada, o que não
ocorreu no presente caso.
Além disso, apresenta paradigma que teria sido proferido após a vigência da súmula
onde a mera apresentação dos recibos foi considerada suficiente para demonstração das despesas
médicas declaradas.
O Recurso Especial do Contribuinte teve seguimento, eis que no despacho de
admissibilidade considerou-se demonstrada a divergência.
Com a devida vênia ao entendimento adotado pela 1a Câmara da 2a Seção do CARF,
com ele não posso concordar.
Primeiramente cabe destacar que pelo enunciado da Súmula CARF no 180 não é
possível inferir que a auditoria fiscal teria obrigação de fundamentar exigência de elementos
comprobatórios adicionais, que é a tese trazida pelo Contribuinte para afastar a aplicação da
súmula.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.822 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19647.009420/2009-21
7
Em segundo lugar, nota-se que embora o acórdão paradigma tenha sido proferido
após a edição da citada súmula, ele não faz qualquer referência à existência dela, embora o caso
seja similar ao do acórdão recorrido, qual seja, a não aceitação dos recibos de despesas médicas
como elemento de prova, tão somente.
A meu ver, para tal paradigma ser considerado apto, não só deveria ter mencionado
a Súmula CARF no 180, como deveria justificar a sua não aplicação, o que não ocorreu.
Portanto, no meu entendimento, o paradigma não se presta a demonstrar a
divergência pretendida e foi proferido em inobservância à sumula do CARF.
De todo modo, cumpre dizer que ao contrário do que alega o Contribuinte, a
autoridade fiscal fundou-se em elementos fáticos robustos para solicitar elementos adicionais.
O Contribuinte apresentou recibos de despesas que não indicavam especificamente
qual serviço havia sido realizado, limitando-se à afirmação de que se referiam a serviços
odontológicos.
Além disso, alegou ter efetuado todos os pagamentos em espécie, sem que seus
extratos bancários indicassem retiradas de valores compatíveis com os pagamentos efetuados.
Ressalto, ainda, que a tese do Contribuinte de que só seria possível solicitar
elementos adicionais com alegada fundamentação não se coaduna com o que dispõe o art. 73 do
Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 que dispõe o
seguinte:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora. (grifei)
Diante do exposto, considero que se aplica o que dispõe o art. 118, § 3o e § 12,
inciso II, alínea “c”, do anexo do RICARF, verbis:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...).
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.822 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19647.009420/2009-21
8
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais;

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 162
DF CARF MF
Original